Tribunal: TJBA
Processo: 8053808-89.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053808-89.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: DANIELA DA SILVA BRITO

Advogado(s)
:
JULIO WANDERSON MATOS BARBOSA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO SEM COMPROVAÇÃO CONTRATUAL. ASTREINTES. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO SEM COMPROVAÇÃO CONTRATUAL.
ASTREINTES
. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela provisória de urgência que determinou a suspensão dos descontos no benefício previdenciário da autora; (ii) estabelecer se o valor e a periodicidade da multa cominatória fixada pelo juízo de origem são proporcionais e razoáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da tutela provisória de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

4.
A ausência de apresentação, pela instituição financeira, de cópia da minuta contratual legitimadora dos descontos efetuados no benefício previdenciário da autora evidencia a verossimilhança das alegações de inexistência de contratação.

5.
A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, é aplicável em razão da hipossuficiência técnica da consumidora e da negativa de relação jurídica, incumbindo à instituição financeira comprovar a existência do contrato.

6.
O perigo de dano resta configurado pela continuidade de descontos indevidos em verba de natureza alimentar, com potencial comprometimento do mínimo existencial da parte autora.

7.
Não há risco de dano reverso, uma vez que eventual procedência do recurso poderá ensejar a restituição dos valores pagos indevidamente.

8.
As
astreintes
, previstas no art. 537 do CPC, têm natureza coercitiva e devem observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

9.
O valor fixado inicialmente (R$ 1.000,00 mensais, até o limite de R$ 40.000,00) pode ser reduzido sem comprometer a efetividade da medida, considerando a natureza da obrigação e a periodicidade mensal dos descontos.

10.
A redução da multa para R$ 500,00 mensais, limitada a R$ 30.000,00, mostra-se adequada, mantendo o caráter inibitório da penalidade sem incorrer em excesso.

IV DISPOSITIVO

8. Recurso
parcialmente
provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 537; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudências relevantes citadas
: TJ-MG, AI nº 10000211025903001, Rel. Des. Rogério Medeiros, j. 27.01.2022.
TJ-SC, AI nº 5005767-51.2024.8.24.0000, Rel. Des. Gerson Cherem II, j. 16.07.2024.

TJ-SP, AI nº 3007933-70.2023.8.26.0000, Rel. Des. Ponte Neto, j. 16.02.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8053808-89.2025.8.05.0000
, em que figuram como a
gr
a
va
nte
BANCO
BRADESCO
S.A.
e como a
gravad
a
DANIELA DA SILVA BRITO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Qu
in
ta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

d
ar
parcial
provimento ao recurso
, nos termos do voto d
o
relator.

RM07